Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO OU CUSTEIO DE INSUMOS. REQUERIMENTO FORMULADO PELO BENEFICIÁRIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA RESPOSTA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. VALOR. ADEQUADO. PRAZO. EXÍGUO.
1. A demora injustificada na resposta ao requerimento formulado pelo beneficiário configura omissão da operadora de plano de saúde, justificando a determinação judicial de fornecimento ou custeio dos insumos necessários à cirurgia autorizada.
2. “A multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)”. (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Na hipótese, a medida se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que se vislumbre a excessiva gravidade alegada.
3. Todavia, exclusivamente em relação ao prazo estabelecido, admite-se a ampliação. Em se tratando de procedimento de natureza eletiva, não se vislumbra a razoabilidade na fixação do prazo de 48 horas para cumprimento da ordem, justificando-se a ampliação para o prazo de 5 dias.
4. Recurso conhecido e provido em parte.